Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014300-14.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDES DINIZ - CPF: 774.527.472-91 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JUCINEIA DE ALMEIDA DELLAFINA - CPF: 838.861.091-00 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
JUCINEIA DE ALMEIDA DELLAFINA
, contra o Acórdão de ID.
162365189, Recurso de Apelação
n°
1014300-14.2018.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida.

A Embargante aduz, em síntese, que os aclaratórios visam, “tão somente, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para sanar a ocorrência apontada, bem como atribuir excepcional efeito infringente e prequestionar explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento”.

Consigna que os argumentos da Embargante, acerca da inexistência de comprovação de culpa pelo acidente, não foi analisada, assim como os depoimentos do Autor e da Ré. Rememora os argumentos da contestação.

Argumenta que a fundamentação condenatória se baseou em presunção de culpa, mas “a responsabilidade-culpa, ponto controverso da lide, à luz da prova nos autos, nunca foi admitida e as provas jamais analisadas, residindo aí a omissão do julgador.”

Consigna ser o fundamento para manutenção do valor da condenação genérico, “sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso concreto e ainda se prestariam a justificar qualquer decisão”.

Por estas razões “requer seja o presente Embargo Declaratório conhecido e provido para, suprindo as ocorrências apontadas, atender ao prequestionamento postulado, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, inciso II e inciso II do § único do art. 1.022, todos do CPC, atribuindo-se ainda o excepcional efeito infringente.”

Nas contrarrazões, o Embargado aponta a ocorrência de inovação recursal e pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1014300-14.2018.8.11.0041, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios refletem

inconformismo com o resultado do julgamento, vez que pontua a existência de omissão acerca da dinâmica do acidente, quando restou debatida, em sede de preliminar, que tais argumentos se tratavam de inovação recursal:

“(...)
VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURAL – INOVAÇÃO RECURSAL

O Apelado aponta a ocorrência de inovação recursal, visto que a Apelante traz aos autos argumentos relativos à dinâmica do acidente, que não foram realizadas em sede de contestação.

Denota-se que assiste razão ao Recorrido, posto que as considerações acerca da dinâmica do acidente só vieram aos autos em de sede de memoriais finais e, posteriormente, no recurso de apelação.

Ainda é possível verificar que o mencionado argumento se reflete em inovação recursal por este trecho do
decisum
ora recorrido: “
A ré por sua vez, não contestou a dinâmica relatada pelo autor, presumindo-se que o acidente ocorreu por sua imprudência como condutora do V1, quando iniciou a conversão sem visualizar os veículos que pudessem estar se aproximando, descumprindo o comando do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro:”
. (ID. 149289750 - Pág. 4)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de invocação recursal arguida e
não conheço
do recurso, no que tange à dinâmica do acidente. (...)” (ID. 162365189)

Em relação aos fundamentos para manutenção do
quantum
indenizatório, estes, apesar de sucintos não foram prolatados de forma genérica, apontando expressamente os elementos do caso concreto que levaram ao entendimento pela manutenção do valor da indenização fixada, conforme reproduzido linhas à frente:

“(...) Em relação aos danos morais, salienta-se que, em decorrência do acidente narrado, o Apelado sofreu lesões que culminaram em luxação de ombro esquerdo, realização de laparotomia exploratória e nefrectomia (retirada do rim esquerdo), sendo destacado no laudo médico de atendimento a necessidade de tratamento cirúrgico, com risco de morte (ID. 149288636 - Pág. 3 /7), passando por toda a sorte de intervenções médicas e sofrimento, o que lhe ocasionou danos morais.

Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame do valor indenizatório.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente de trânsito, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito...”. (STJ, REsp n. 1.129.538/PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 01.12.2009) (N.U 0003558-46.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

No que tangem ao
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023